Tribunal: TJSP
Processo: 1001679-29.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP – REEXAME NECESSÁRIO - Ação de cobrança – Pretensão da autora da percepção do adicional por tempo de serviço (quinquênio e sexta-parte) sobre os seus vencimentos integrais, excluídas apenas as vantagens de caráter eventual e aquelas que tenham o próprio adicional em sua base de cálculo, com base no artigo 129 da CE, respeitada a prescrição quinquenal - Sentença de

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP – REEXAME NECESSÁRIO - Ação de cobrança – Pretensão da autora da percepção do adicional por tempo de serviço (quinquênio e sexta-parte) sobre os seus vencimentos integrais, excluídas apenas as vantagens de caráter eventual e aquelas que tenham o próprio adicional em sua base de cálculo, com base no artigo 129 da CE, respeitada a prescrição quinquenal - Sentença de parcial procedência – Inconformismo da FESP – Reexame necessário.

Preliminar recursal da FESP de incompetência do juízo comum, afastada.

Inaplicabilidade do decidido no RE no 563.708/MS (Tema no 24 de Repercussão Geral) ao Estado de São Paulo – Decisão que analisou legislação específica dos servidores do Mato Grosso do Sul - Decisão isolada proferida no ARE no 1.153.964/SP que não tem efeito vinculante.

Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pela apelante, equitativamente, em R$ 800,00 (oitocentos reais), devendo ser somados, com os já fixados na r. sentença monocrática.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré no pagamento do adicional por tempo de serviço, calculado sobre os vencimentos integrais, excetuadas as verbas de natureza transitória (adicional de insalubridade), pagando as diferenças devidas com relação à Gratificação Executiva, Art. 133 C.E. - Diferenças de Vencimentos; GEER, apenas se incorporado; Prêmio de incentivo, na proporção de 50% e Adicional de desempenho da saúde (LC no 1.212), mantida - Recurso voluntário da FESP e reexame necessário, improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001679-29.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada HELENA DE
DONATO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1001679-29.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18087 - ARG
2/27
11a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1001679-29.2018.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Helena de Donato
Comarca: São Paulo
Voto no 18087
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP – REEXAME
NECESSÁRIO - Ação de cobrança – Pretensão da autora da
percepção do adicional por tempo de serviço (quinquênio e
sexta-parte) sobre os seus vencimentos integrais, excluídas
apenas as vantagens de caráter eventual e aquelas que tenham o
próprio adicional em sua base de cálculo, com base no artigo
129 da CE, respeitada a prescrição quinquenal - Sentença de
parcial procedência – Inconformismo da FESP – Reexame
necessário.
Preliminar recursal da FESP de incompetência do juízo
comum, afastada.
Inaplicabilidade do decidido no RE no 563.708/MS (Tema
no 24 de Repercussão Geral) ao Estado de São Paulo –
Decisão que analisou legislação específica dos servidores do
Mato Grosso do Sul - Decisão isolada proferida no ARE no
1.153.964/SP que não tem efeito vinculante.
Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os
honorários
advocatícios
devidos
pela
apelante,
equitativamente, em R$ 800,00 (oitocentos reais), devendo ser
somados, com os já fixados na r. sentença monocrática.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1001679-29.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18087 - ARG
3/27
- Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, para
condenar a ré no pagamento do adicional por tempo de
serviço,
calculado
sobre
os
vencimentos
integrais,
excetuadas as verbas de natureza transitória (adicional de
insalubridade), pagando as diferenças devidas com relação
à Gratificação Executiva, Art. 133 C.E. - Diferenças de
Vencimentos; GEER, apenas se incorporado; Prêmio de
incentivo, na proporção de 50% e Adicional de desempenho
da saúde (LC no 1.212), mantida - Recurso voluntário da
FESP e reexame necessário, improvidos.
Trata-se de ação de cobrança movida por HELENA DE
DONATO em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando a
percepção do adicional por tempo de serviço (quinquênio e sexta-parte) sobre os seus
vencimentos integrais, excluídas apenas as vantagens de caráter eventual e aquelas
que tenham o próprio adicional em sua base de cálculo, com base no artigo 129 da
CE, respeitada a prescrição quinquenal. De acordo com o resumo da inicial (fls.
01/09), a autora sustenta que o adicional deve ser calculado com base nos
vencimentos do servidor e não apenas sobre o "salário-padrão", tendo em vista que a
lei estatutária utiliza o termo "vencimento" e "remuneração" de forma abrangente.
Afirma que as gratificações e adicionais possuem caráter genérico e devem ser
incorporadas aos vencimentos, proventos e pensões. Ao final, requer a concessão
dos benefícios da justiça gratuita e a procedência da ação, com a condenação da ré
no pagamento das diferenças devidas vencidas e vincendas, respeitando-se a
prescrição quinquenal. A inicial foi instruída com os documentos de fls. 10/162.
Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos às
fls. 164.
Citadas, a requerida apresentou contestação (fls.
173/184), sustentando, em preliminar, a formulação de pedido genérico, pois a autora
não indicou sobre quais vantagens os adicionais temporais devem ser calculados. No
mérito, em resumo, sustentou que a CE não determina a base de cálculo sobre a qual
deve incidir o adicional, e indicou que as verbas que compõem os vencimentos da
parte autora possuem natureza "propter laborem". Ademais, alegou que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1001679-29.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18087 - ARG
4/27
Constituição Federal veda o cômputo ou a acumulação de acréscimos pecuniários
para efeito de concessão de acréscimos ulteriores. Com isso, requereu a
improcedência da ação.
Réplica às fls. 187/197.
Instadas a especificarem provas (fls. 198), a autora
indicou que não possui provas a produzir (fls. 202) e a ré não se manifestou,
conforme certidão de fls. 203.
A r. sentença às fls. 204/210, julgou parcialmente
procedente a ação, para condenar a ré no pagamento do adicional por tempo de
serviço, calculado sobre os vencimentos integrais, excetuadas as verbas de natureza
transitória (adicional de insalubridade), pagando as diferenças devidas com relação à
Gratificação Executiva, Art. 133 C.E - Diferenças de Vencimentos; GEER, apenas se
incorporado; Prêmio de incentivo, na proporção de 50% e Adicional de desempenho
da saúde (LC no 1.212), que deverão ser acrescidas de correção monetária desde a
data em que o benefício deveria ter sido pago e juros de mora a partir da citação, com
a aplicação da Lei no 11.960/09, respeitada a prescrição quinquenal, apostilando-se
os títulos. Trata-se de crédito de natureza alimentar. Em razão do princípio da
causalidade, condeno a ré no pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados no patamar mínimo previsto nos incisos do artigo 85 do CPC,
sobre o valor do proveito econômico obtido (isto é, sobre o valor atualizado
considerado devido pelo Juízo). Há o reexame necessário.
Inconformada, a Fazenda do Estado de São Paulo
interpôs recurso de apelação às fls. 212/224, alegando, em preliminar
(incompetência do juízo comum). Por fim, requer, em síntese, seja dado provimento
ao recurso, para julgar improcedente a ação.
Contrarrazões (fls. 229/242).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1001679-29.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18087 - ARG
5/27
É O RELATÓRIO.
O recurso voluntário da Fazenda do Estado de São
Paulo não comporta provimento.
O reexame necessário não comporta provimento.
Rechaço a preliminar recursal da Fazenda do Estado
de São Paulo de incompetência do juízo comum, tendo em vista que o valor
dado à causa foi de R$ 64.197,81 (fls. 09).
No presente caso, a autora, ora apelada, objetivou a
percepção do adicional por tempo de serviço (quinquênio e sexta-parte) sobre os seus
vencimentos integrais, excluídas apenas as vantagens de caráter eventual e aquelas
que tenham o próprio adicional em sua base de cálculo, com base no artigo 129 da
CE, respeitada a prescrição quinquenal. De acordo com o resumo da inicial (fls.
01/09), a autora/apelada sustentou que o adicional deve ser calculado com base nos
vencimentos do servidor e não apenas sobre o "salário-padrão", tendo em vista que a
lei estatutária utiliza o termo "vencimento" e "remuneração" de forma abrangente.
Afirmou que as gratificações e adicionais possuem caráter genérico e devem ser
incorporadas aos vencimentos, proventos e pensões. Ao final, requereu a concessão
dos benefícios da justiça gratuita e a procedência da ação, com a condenação da
ré/apelante no pagamento das diferenças devidas vencidas e vincendas, respeitando-
se a prescrição quinquenal.
A r. sentença da juíza a quo às fls. 204/210, por sua
vez, bem fundamentada, assim decidiu:
"[...].
Objetiva a autora, servidora pública estadual, por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1001679-29.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18087 - ARG
6/27
desta ação, o recálculo do adicional por tempo de serviço
(quinquênio e sexta-parte), ao argumento de que este
deve incidir sobre todas as parcelas que integram os
vencimentos, salvo as de caráter transitório, nos termos
do artigo 129 da Constituição Estadual.
Pois bem. No mérito, a presente ação deve ser julgada
parcialmente procedente.
De fato, estabelece a Constituição do Estado de São
Paulo que, ao servidor público estadual, é "assegurado o
percebimento do adicional por tempo de serviço,
concedido no mínimo, por qüinqüênio, e vedada a sua
limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos
integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício,
que se incorporarão aos vencimentos para todos os
efeitos..." (art. 129).
A Lei Estadual 6.628, de 27 de dezembro de 1989,
dispondo sobre a questão, estabeleceu que "o adicional
por tempo de serviço de que trata o artigo 129 da
Constituição Estadual será calculado, na base de 5%
(cinco por cento) por quinquênio de serviço, sobre o valor
dos vencimentos, do salário ou da remuneração, não
podendo ser computado nem acumulado para fins de
concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título
ou idêntico fundamento, nos termos do inciso XVI do
artigo 115 da Constituição do Estado" (art. 18).
Não se discute, neste passo, o direito ao percebimento
do adicional por tempo de serviço, mas, sim, a base de
cálculo de incidência da referida vantagem.
O tema, como acima ressaltado, tem gerado muita
polêmica na doutrina e na jurisprudência, em face da
busca da exata definição do termo "vencimentos
integrais".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1001679-29.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18087 - ARG
7/27
[...].
In casu, o conceito de vencimentos acha-se definido no
artigo 60, da Lei Complementar n° 180/78, ou seja,
"retribuição paga mensalmente ao funcionário pelo
efetivo exercício do cargo, correspondente ao valor do
padrão fixado em lei", sendo o padrão o "conjunto da
referência numérica e grau" (art. 5o, inc. VIII).
Destarte, o adicional em questão incide sobre o salário
base acrescido das demais parcelas incorporadas, que
em conjunto formam os vencimentos, excluídas, tão
somente, as gratificações e adicionais de função, de
natureza transitória. Saliente-se que, não havendo
alteração no ordenamento jurídico quanto à definição do
termo "vencimentos", impossível admitir-se a desejada
mudança da forma de cálculo do adicional por tempo de
serviço.
Ressalta-se
que
eventuais
são
as
parcelas
circunstanciais, que deixam de ser pagas assim que
cessadas as razões de sua concessão.
Ou seja, por vantagens eventuais entendem-se as
vantagens cuja percepção dependa de circunstância, de
situação de fato não inerente ao exercício da função.
Desse modo, devem ser consideradas eventuais as
vantagens de natureza assistencial ou previdenciária,
como o salário-família, e aquelas de cunho indenizatório,
como as diárias, auxílio transporte.
[...].
Releva notar, também, que algumas gratificações não
chegam a integrar os vencimentos dos servidores, seja
porque cessadas as razões de sua concessão, ou por
não alcançado o tempo para sua incorporação. Assim as
vantagens não incorporadas não podem servir de base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1001679-29.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18087 - ARG
8/27
para o cálculo do quinquênio.
[...].
Em suma: o cálculo do adicional deve ser feito sobre
toda a remuneração do servidor, salvo as eventuais, o
que não vulnera a regra do art. 37, XIV, da Constituição
Federal e nem a do art. 115, XVI, da Constituição
Estadual, porque não se trata de acréscimo ulterior, mas
direito adquirido ao cálculo dos adicionais por tempo de
serviço sobre os vencimentos integrais.
[...].
Nesse sentido, não integram a base de cálculo de
incidência dos adicionais apenas o Adicional de
Insalubridade, pois, de acordo com o entendimento
expresso pelo Supremo Tribunal Federal recentemente
(RE 642.682/SP), referido adicional tem natureza de
vantagem modal, ou seja, específica.
Dessa forma, portanto, respeitada a forma como o
adicional já incide e observadas as verbas auferidas,
deve fazer parte da base de cálculo do adicional
temporal apenas as seguintes vantagens de caráter
genérico: (i) Gratificação Executiva; (ii) Art. 133 C.E
Diferenças de Vencimentos; (iii) GEER, apenas se
incorporado; (iv) Prêmio de incentivo, na proporção de
50% e (v) Adicional de desempenho da saúde (LC
1.212), pois possuem caráter genérico.
[...].".
Assim, o conjunto probatório carreado aos autos,
corroborou para que a juíza a quo proferisse com exatidão a r. sentença, que
por sua vez bem fundamentada, analisou in casu todos os elementos fático-
jurídicos alegados pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1001679-29.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18087 - ARG
9/27
No presente caso, a autora/recorrida, pleiteou a
condenação da ré/apelante no pagamento dos quinquênios (ATS) e sexta-parte que
percebe calculados sobre a integralidade dos seus vencimentos.
Ressalta-se, por oportuno, que o adicional por tempo de
serviço deve ser pago sobre a totalidade dos vencimentos efetivamente recebidos
enquanto integrarem os vencimentos, excluindo-se, além da sexta-parte, as
vantagens transitórias ou eventuais dos servidores.
O artigo 127 da Lei no 10.261/68 estabelece o adicional
por tempo de serviço, após cada período de cinco anos, o qual é calculado sobre o
vencimento ou remuneração, no percentual de 5%.
Por outro lado, o artigo 129 da Constituição Estadual
assegura ao servidor público estadual “o percebimento do adicional por tempo de
serviço, concedido no mínimo por qüinqüênio, e vedada a sua limitação, bem como a
sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício,
que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos ...” .
Em razão do referido dispositivo apresentar problema de
redação, dando a impressão que somente a sexta-parte é que deveria ser calculada
sobre os vencimento integrais, foi editada a Lei no 6.628, de 27 de dezembro de 1989
posterior à promulgação da Constituição Estadual -, cujo artigo 18, ao regulamentar
o artigo 129 aludido, determinou que os quinquênios sejam calculados sobre “os
vencimentos”, no plural.
Assim, o adicional por tempo de serviço não teve a
incidência limitada pela norma constitucional paulista.
Consoante entendimento doutrinário, “vencimento, em
sentido estrito, é a retribuição pecuniária devida ao servidor pelo efetivo exercício do
cargo, correspondente ao padrão fixado em lei; vencimento, em sentido amplo, é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1001679-29.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18087 - ARG
10/27
padrão com as vantagens pecuniárias auferidas pelo servidor a título de adicional ou
gratificação. Quando o legislador pretende restringir o conceito ao padrão do servidor
emprega o vocábulo no singular vencimento; quando quer abranger também as
vantagens conferidas ao servidor usa o termo no plural vencimentos” (v. “Direito
Administrativo Brasileiro”, de Hely Lopes Meirelles, 22a edição, Malheiros Editores,
1997, p. 404).
A
Constituição
Estadual também faz menção a
vencimentos integrais e por esse motivo não há desrespeito ao referido dispositivo,
mesmo diante da Emenda Constitucional no 19/98, e do artigo 115, inciso XVI, da
Constituição Estadual, não existindo o “repique” e sim a mera adequação da base de
cálculo do benefício estabelecida pela norma constitucional estadual, que estendeu a
base de cálculo da vantagem à totalidade dos vencimentos do servidor público. Desse
modo, o adicional por tempo de serviço deve ser pago sobre a totalidade dos
vencimentos efetivamente recebidos enquanto integrarem os vencimentos, excluindo-
se as vantagens transitórias ou eventuais dos servidores.
Outrossim, os adicionais quinquenais deverão ser pagos
sobre a totalidade dos vencimentos efetivamente percebidos, enquanto integrarem os
vencimentos e constarem dos Demonstrativos de Pagamento, excluídas as
vantagens eventuais, conforme deixou assentado este E. Tribunal ao julgar o
Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 193.485.1/6-03, sendo Relator o
Desembargador LEITE CINTRA. Não pode, portanto, incidir sobre gratificações que já
foram extintas.
Assim, restou firmada a orientação no sentido de se
excluir apenas as vantagens eventuais para fins de incidência do quinquênio. Esse o
conceito de “vencimentos integrais” para os fins previstos no art. 129, da CE. Nessa
linha, o v. acórdão do E. Des. ANTONIO CARLOS VILLEN, nos autos da Apelação
463.747-5/4, explicou, didaticamente, o sentido de “vantagens eventuais”, verbis:
“Cumpre explicitar o que são vantagens eventuais. Elas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1001679-29.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18087 - ARG
11/27
só podem ser entendidas como aquelas cuja percepção
dependa de circunstância, de situação de fato não
inerente ao exercício do cargo. Desse modo, devem ser
consideradas eventuais as vantagens de natureza
assistencial ou previdenciária, como o salário-família, e
aquelas de cunho indenizatório, como as diárias, auxílio-
transporte.
Da
mesma
forma,
as
gratificações
extraordinárias ou remuneração por horas extras, que
dependem de situações eventuais. Estas estão excluídas
da base de cálculo da sexta-parte, já que o critério
adotado pelo dispositivo constitucional não considera a
incorporação, como previa a legislação anterior (Lei
Complementar no 180/78)”.
De outra banda, agindo dessa forma o Judiciário não
está sendo arbitrário; tampouco está havendo usurpação das funções de um Poder
sobre as de outro. Ao Judiciário cabe aplicar a lei, interpretando-a, e é isto o que
ocorre na hipótese dos autos. A pretensão dos autores é ver o Estado compelido a
cumprir a Constituição Estadual, pagando-lhe os valores relativos aos quinquênios
corretamente.
Diante da assunção de competência, anoto que a Seção
de Direito Público identificou a relevância da questão de direito para prevenir ou
compor divergência entre câmaras ou turmas do tribunal, inaugurando a unificação de
jurisprudência no Tribunal de Justiça de São Paulo, objetivando dar celeridade aos
julgamentos de recursos, aplicando o parágrafo 1o, do artigo 555, do Código de
Processo Civil.
Sem embargo da ausência de efeito vinculante do
julgado, é possível dizer que a assunção de competência funciona como
entendimento jurisprudencial dominante na seção ou uma espécie de posição
uniforme naquele colegiado, expressando nítido caráter enunciativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1001679-29.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18087 - ARG
12/27
Nesse sentido é o entendimento firmado pela Turma
Especial da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal na Assunção de
Competência n.° 0155551-95.2008.8.26.0000, que trata da incidência de gratificação
por tempo de serviço, julgada em 02/10/2009:
“Servidor Público Estadual Inativos Disputa por base
de cálculo para adicional por quinquênios Imensidão no
número de feitos
Matéria de intensa repercussão e
grande interesse
Diversidade de interpretações

Resultados díspares a serem evitados Necessidade,
ainda, de se evitar proliferem ações com mesma busca
Julgamento na forma do § 1o do artigo 555 do Código de
Processo Civil
Assunção de Competência que se
impõe.
Servidor
Público
Estadual.
Inativos.
Cômputo
de
adicional por quinquênios. Base para o cálculo.
Inteligência
da
expressão
vencimentos
integrais,
inclusive para formação de provento de aposentadoria.
Direito reconhecido para procedência da pretensão.
Sentença que se mantém. Recurso da ré a que se nega
provimento. Reexame necessário desprovido.
Sucumbência Verba honorária posta em valor fixo
Pedido de alteração para percentual sobre a condenação
- Possibilidade Vigência que se dá aos parágrafos 3o e
4o do art. 20 do Código de Processo Civil Recurso dos
autores provido.”
Ademais,
as
vantagens
pecuniárias,
são
denominadas de verbas permanentes embora, a sexta-parte e os quinquênios
não se incluem nas bases de incidência uma da outra. Não são vencimento (i.e.,
padrão), de modo que a sexta-parte não pode em caso algum agregar-se à base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1001679-29.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18087 - ARG
13/27
de contagem dos quinquênios; e estes, desde a vigência da Emenda
constitucional no 19, de 1998, não podem juntar-se à base de cálculo da sexta-
parte, bem como excluindo-se as verbas eventuais.

Esta Egrégia 11a Câmara de Direito Público já se
pronunciou quanto ao tema em voga, para tanto, destaca-se, pois, a ementa do
eminente Desembargador Relator RICARDO DIP:
"SERVIDOR público ativo. Sexta-parte. Sequer antes da
vigência da Ec no 19/1998 era caso de estender aos
quinquênios a referência que, no art. 129, CEP-1989, se
fazia aos vencimentos integrais como base de cálculo da
sexta-parte. Não é demasiado observar, em acréscimo,
que esse art. 129 da Cesp se derrogou com a eficácia da
Ec no 19...". (TJSP, AC no 0007271-95.2013.8.26.0037,
11a Câmara de Direito Público, Rel. Des. RICARDO DIP,
j. em 19/8/2014).
Posto isso, de logo se pontua que a autora não faz "jus"
a que se inclua na base de cálculo do ATS o "ADICIONAL DE INSALUBRIDADE",
vez que se trata de vantagem por natureza e definição de cunho transitório e “pro
labore faciendo”. Logo, não compõe a base de cálculo da vantagem aqui pretendida.
Desta feita, destaca-se, pois, trecho do v. Acórdão do
eminente Rel. Des. AROLDO VIOTTI, Apelação / Reexame Necessário no
1023760-74.2015.8.26.0053, j. em 3/5/2016, desta Egrégia 11a Câmara de Direito
Público, "in verbis":
"[...].
"7)
“Adicional
de
Insalubridade” e “Adicional de
Periculosidade” Vantagens por natureza e definição de
cunho transitório e “pro labore faciendo”. Logo, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1001679-29.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18087 - ARG
14/27
compõem a base de cálculo da vantagem aqui
pretendida.
[...].".
A instituição do "PRÊMIO DE INCENTIVO" tem como
origem aumentar a produtividade e aprimorar a qualidade dos serviços que são
executados pelos servidores da saúde.
Com efeito, o prêmio de incentivo à qualidade está
disposto na Lei Complementar n.o 804/95 e na Lei Estadual n.o 8.975/94 e é
concedido mediante avaliação de resultado das atividades do servidor, levando-se em
consideração determinados objetivos, tais como racionalidade dos serviços internos e
crescente melhoria dos serviços prestados ao usuário.
O prêmio de incentivo nasceu, efetivamente, como
premiação em razão do desempenho do servidor, se constituindo em verdadeira
gratificação “proptem laborem” e, desta forma, não poderia ser incluído na base de
cálculo dos adicionais por tempo de serviço.
Todavia, a Lei no 9.463/96 alterou a feição do referido
prêmio, para constar que parte do prêmio de incentivo é concedida, de forma
indistinta e sem a exigência do preenchimento de qualquer requisito para todos os
servidores da Secretaria de Saúde.
Esta extensão transformou esta parte fixa do
benefício em verdadeiro reajuste de vencimento e, assim, deve ser considerado
como parte integral do vencimento padrão e, desta forma, deve ser incluído na
base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço.
Ou seja, a incorporação de 50% do referido prêmio é
medida de rigor, vez que esse é o percentual pago com habitualidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1001679-29.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18087 - ARG
15/27
A
outra
porção
do
prêmio
é
dependente,
efetivamente, do servidor ou de sua unidade atingirem certos requisitos e,
assim, é verdadeira gratificação devida em razão do trabalho e, desta forma, não
integra os vencimentos e, consequentemente, não pode ser incluída na base de
cálculo do quinquênio e sexta-parte.
Esta parte variável é chamada de vantagem pro labore
faciendo, que na lição sempre lembrada de Hely Lopes Meirelles:
“E a razão dessa diferença de tratamento está em que as
primeiras (por tempo de serviço) são vantagens pelo
trabalho já feito (pro labore facto), ao passo que as
outras (condicionais ou modais) são vantagens pelo
trabalho que está sendo feito (pro labore faciendo), ou,
por outras palavras, são adicionais de função (ex facto
officii), ou são gratificações de serviço (propter laborem),
ou, finalmente, são gratificações em razão de condições
pessoais do servidor (propter personam). Daí por que
quando cessa o trabalho, ou quando desaparece o fato
ou a situação que lhes dá causa, deve cessar o
pagamento de tais vantagens, sejam elas adicionais de
função, gratificações de serviços ou gratificações em
razão das condições pessoais do servidor (Direito
Administrativo Brasileiro
Malheiros Editores
32a
edição pag. 487).
Neste sentido, podemos destacar os seguintes julgados
deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
PRÊMIO DE
INCENTIVO BASE DE CÁLCULO DO 13o SALÁRIO,
1/3 DE FÉRIAS, QUINQUENIO E SEXTA-PARTE. 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1001679-29.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18087 - ARG
16/27
Servidores com vínculo com a Administração Estadual,
mas que prestem serviços junto a outros entes da
Federação tem os mesmos diretos e deveres dos demais
servidores estaduais. 2. Prêmio de incentivo à Qualidade
(Lei no 8974/94). Vantagem pecuniária concedida
indiscriminadamente, em seu grau mínimo (50%), a
todos os servidores vinculados à Secretaria de Saúde do
Estado, devendo ser incluída na base de cálculo do
qüinqüênio, da sexta-parte, do 1/3 de férias e do 13o
salário. Reexame necessário, considerado interposto,
desacolhido. Recurso não provido". (Apelação Cível no
990.10.120613-7
9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo
Rel. Des. DÉCIO
NOTARANGELI);
“SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS Qüinqüênio
Cálculo sobre o “Prêmio de Incentivo” instituído pela Lei
Estadual
no
8975/94
e
alterações posteriores

Viabilidade em relação a 50% do valor pago Caráter
genérico reconhecido - Inteligência dos artigos 37, XIV,
da CF/88 e 115, XVI, da CE
Interpretação da
Uniformização de Jurisprudência no 193.485-1/6-03

Valores em atraso devidos, respeitada a prescrição
qüinqüenal
da
data
da
propositura
da
ação

Observância do art. 219, § 1o, do CPC. Sucumbência
recíproca justificada Recurso dos autores parcialmente
provido, recursos oficial e voluntário da ré não providos.”
(Apelação Cível no 990.10.086273-1
1a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo
Rel. Des. LUIS FRANCISCO AGUILLAR CORTEZ).
Assim, tendo a parte variável do prêmio de incentivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1001679-29.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18087 - ARG
17/27
caráter de vantagem em razão do exercício laboral, não pode ser incluída na base de
cálculo dos adicionais por tempo de serviço.
Ademais, o entendimento acima explanado encontra-
se em consonância ao resultado do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) no 0056229-24.2016.8.26.0000.
Com efeito, foi instaurado Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas
IRDR (processo no. 0056229-24.2016.8.26.0000) no E.
TJSP, nos termos do artigo 976 e seguintes do CPC, para decidir definitivamente
sobre a natureza do Prêmio de Incentivo.
O v. Acórdão do referido incidente foi publicado em
14/11/2017, fixando a tese jurídica da incidência de 50% do Prêmio de Incentivo na
base de cálculo do Quinquênio, da Sexta-Parte, do 13o salário e do terço de férias,
com a seguinte ementa: "Por maioria de votos, fixaram a tese jurídica da
incidência de 50% do valor pago do Prêmio de Incentivo - parte fixa - sobre os
adicionais temporais, terço de férias e décimo terceiro salário e aplicando esse
entendimento ao caso concreto, verifica-se que a sentença de Primeiro Grau
deve ser parcialmente reformada, razão pela qual, desta vez por unanimidade,
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO E AO RECURSO
DE APELAÇÃO".
A "GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADES NO
INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS-GEER", instituída pela LC no
674/92, foi atribuída exclusivamente aos servidores em exercício no Instituto de
Infectologia Emílio Ribas e no Centro de Referência e Treinamento AIDS, devida em
razão das situações peculiares de risco das atividades dos servidores beneficiados,
não se tratando, pois, de vantagem de caráter geral. Desse modo, não integra a
base de cálculo dos quinquênios, salvo, se já incorporada.
In casu consimili, já decidiu este Egrégio Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1001679-29.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18087 - ARG
18/27
Justiça do Estado de São Paulo:
“A Gratificação Especial por Atividade no Instituto de
Infectologia Emílio Ribas e Centro de Referência e
Treinamento - Aids, segundo a lei que, em São Paulo,
criou esse benefício, se atribuiu, «exclusivamente, aos
servidores em exercício no Instituto de Infectologia
"Emílio Ribas" e no Centro de Referência e Treinamento
- AIDS» (Lc n° 674, de 8- 4-1992, art. 24), o que põe à
mostra sua correspondência com as situações peculiares
de risco das atividades dos servidores beneficiados, a
afastar, pois, o caráter geral da vantagem.” (11a Câmara
de Direito Público, Apelação Cível no 946.910-5-0, Rel. o
Des. RICARDO DIP, j. 19.10.2009).
Logo, não pode ser incluída na base de cálculo do
ATS, salvo, se já incorporada (conforme a r. sentença recorrida).
Por sua vez, o “ARTIGO 133 DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL PAULISTA DIF. DE VENCIMENTOS” O dispositivo deixa claro o caráter
permanente, e, portanto, incorporável, da verba ali contemplada (“Art. 133. o servidor,
com mais de cinco anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a exercer
cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior à do cargo de que seja
titular, ou função para a qual foi admitido, incorporará um décimo dessa diferença, por
ano, até o limite de dez décimos”). Essa verba partilha da mesma natureza dos
vencimentos, e deve assim ser a eles agregada para fins de cálculo do ATS. Nesse
aspecto, sem nenhuma razão a irresignação recursal da Fazenda Pública.
Para tanto, destaca-se, pois, trechos do v. Acórdão do
eminente Rel. Des. AROLDO VIOTTI, apelação no 1035852-21.2014.8.26.0053, j. em
21/6/2016, desta Egrégia 11a Câmara de Direito Público, "in verbis":

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1001679-29.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18087 - ARG
19/27
"[...].
13. “Artigo 133 da Constituição Estadual Paulista Dif. de
vencimentos” O dispositivo deixa claro o caráter
permanente, e, portanto, incorporável, da verba ali
contemplada (“Art. 133. o servidor, com mais de cinco
anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou
venha a exercer cargo ou função que lhe proporcione
remuneração superior à do cargo de que seja titular,
ou função para a qual foi admitido, incorporará um
décimo dessa diferença, por ano, até o limite de dez
décimos”). Essa verba partilha da mesma natureza dos
vencimentos, e deve assim ser a eles agregada para fins
de cálculo da “sexta-parte”. Nesse aspecto, sem
nenhuma razão a irresignação recursal da Fazenda
Pública.".
[...].".
A "GRATIFICAÇÃO EXECUTIVA": estabeleceu-se, no
Estado de São Paulo, mediante a Lei Complementar no 797, de 07 de novembro de
1995, como reajuste remuneratório (art. 1o), eis que contempla servidores de diversas
Secretarias do Estado, o que se atesta pelo fato do art. 7o, incisos I e II, determinarem
sua convergência nos proventos e nas pensões. Deve, portanto, integrar a base de
cálculo dos quinquênios.
In casu consimili, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
"Servidores estaduais ativos. Pretensão ao recálculo da
sexta-parte sobre a totalidade dos vencimentos, nos
termos do artigo 129 da Constituição do Estado de São
Paulo. Ação parcialmente provida em primeira instância.
Hipótese em que a base de cálculo do referido adicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1001679-29.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18087 - ARG
20/27
deve incidir também sobre as seguintes vantagens:
"Adicional de Local de Exercício - Car. Pol/Deleg." e
"Adicional de Local de Exercício Car. Pol/PM", até a
absorção determinada pela Lei Complementar Estadual
1.197/13; "Artigo 133 da Constituição Estadual Paulista –
Dif. de vencimentos"; "Gratificação de Desenvolvimento
Atividade
Poupatempo
-
GDAP"
(somente
as
modalidades
incorporadas);
"Gratificação
de
Representação de Função de Confiança do Governador"
e
"Gratificação
de
Representação";
"Gratificação
Executiva"; "Piso Salarial – Reajuste Complementar"; e
"Prêmio de Desempenho Individual – PDI". Fazenda
Estadual que deve arcar integralmente com a verba
honorária advocatícia, tendo em vista a sucumbência
mínima dos autores. Recursos oficial, considerado
interposto, e voluntários parcialmente providos, com
observação relativa ao índice a ser adotado no que se
refere à correção monetária." (TJSP; Apelação Cível
1052218-33.2017.8.26.0053; Relator: AROLDO VIOTTI;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data
de Registro: 05/02/2020).
Por sua vez, a Lei Complementar Estadual no 1.212, de
2013, incluiu nas disposições transitórias da Lei Complementar Estadual no
1.080/2008 - instituidora do Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários para os
servidores que especificou - o seguinte dispositivo:
“Artigo 7o - Fica facultada aos servidores do Quadro da
Secretaria
da
Saúde
abrangidos
por
esta
lei
complementar a opção, de forma irretratável, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1001679-29.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18087 - ARG
21/27
inclusão de seu cargo ou função-atividade em Jornada
Comum de Trabalho de que trata o inciso II do artigo 13
das disposições permanentes desta lei complementar.
(....).
§ 3o - Eventuais diferenças remuneratórias decorrentes
da aplicação do disposto no “caput” deste artigo serão
compensadas na parte fixa do prêmio de incentivo
instituído pela Lei no 8.975, de 25 de novembro de 1994,
na forma a ser estabelecida em resolução do Titular da
Pasta, ouvida a Secretaria de Gestão Pública.".
E a efetiva aplicação desse dispositivo adveio com a
edição da Resolução SS 110, de 17 de outubro de 2013, "in verbis":
“Artigo 1o - Fica instituído, no âmbito da Secretaria de
Estado da Saúde, o Prêmio de Incentivo Especial - PIE
com os coeficientes identificados, para as classes
constantes do anexo desta Resolução, aos servidores
em exercício nesta Pasta.
Artigo 2o - O Prêmio de Incentivo Especial - PIE será
calculado mediante aplicação de coeficiente sobre a
Unidade Básica de Valor - UBV, instituída pelo artigo 33
da Lei Complementar 1.080, de 17-12-2008, observada a
jornada de trabalho a que estiver sujeito o servidor.
Artigo 3o - Os servidores abrangidos por esta resolução
não perderão o direito à percepção do PIE nas situações
de afastamentos considerados de efetivo exercício para
todos os efeitos legais e nos casos de licença para
tratamento de saúde, no limite de 90 (noventa) dias por
ano.
Artigo 4o - O pagamento do Prêmio de Incentivo Especial
- PIE se dará mensalmente, independentemente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1001679-29.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18087 - ARG
22/27
Prêmio
de
Incentivo,
referido
na
Lei 8.975 de
25-11-1994, e não será considerado para cálculo de
qualquer vantagem pecuniária.
Artigo 5o - As despesas decorrentes da aplicação desta
Resolução
correrão
à
conta
dos
recursos
intergovernamentais repassados mensalmente, ao Fundo
Estadual de Saúde Fundes.
Artigo 6o - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação, revogando dispositivos legais em contrário.”
(cf.
consulta
realizada
no
endereço
eletrônico
www.saude.sp.gov.br).
Observou-se da dicção das referidas normas e dos
contracheques acostados aos autos que o “Adicional de Desempenho da Saúde” é
vantagem cujo pagamento independe do recebimento do “Prêmio de Incentivo”,
benefício instituído pela Lei Estadual no 8.975/1994, de modo que são vantagens
diversas. Além disso, não se exige condição específica para sua percepção por parte
dos servidores administrativos da Secretaria Estadual da Saúde. Trata-se de
diferença remuneratória decorrente da opção do servidor pela inclusão de seu cargo
ou função-atividade em Jornada Comum de Trabalho, conforme previsto na Lei
Complementar Estadual no 1.080/2008.
A disciplina legal dessa vantagem, portanto, supõe seja
deferida indistintamente a todos os servidores, independentemente de estarem ou
não no exercício de suas funções. A conclusão vê-se corroborada, ainda, pela
resposta dada a quesito formulado pelo D. Juízo de primeiro grau à Secretaria
Estadual da Saúde nos autos do Processo no 1022993-31.2018.8.26.0053, "ipsis
litteris":
“O Adicional de Desempenho da Saúde depende de
aferição do desempenho do Servidor? Em caso positivo,
apresentar eventuais avaliações realizadas e seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1001679-29.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18087 - ARG
23/27
respectivos critérios.” (fls. 300). Resposta: “Não depende
de desempenho somente frequência. (fls. 301).".
Sem relevância, assim, a cláusula contida na Resolução
SS 110/2013 relativa à não inclusão do benefício no “cálculo de qualquer vantagem
pecuniária”, quando mais não fosse porque o “Prêmio de Incentivo Especial - PIE”,
que não é pago sob esta rubrica, mas como “Adicional de Desempenho da Saúde” e
“Complemento LC 1.212/13”, em separado, tem sido estendido a inativos e
pensionistas por força de decisões deste Tribunal:
“APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO - Ação
ordinária - Servidores públicos estaduais inativos,
vinculados à Secretaria da Saúde -Pretensão ao
recebimento do Prêmio de incentivo Especial (PIE),
previsto na Lei Complementar no. 1.212/2013 e na
Resolução SS no. 110/2013 -Procedência -Pretensão de
reforma - Possibilidade, em parte - Vantagem de caráter
geral - Devida a extensão aos inativos - Art. 40, §8o, da
CF, observadas as EC no. 41/2003 e 47/2005 -
Precedentes desta Corte - Juros de mora e correção
monetária - Alteração - Possibilidade - Obediência aos
critérios estabelecidos pela Lei n. 11.960/09, até o
julgamento de repercussão geral sobre a matéria (Tema
810) - Apelação a que se dá parcial provimento, com
solução extensiva ao reexame necessário.” (6a Câmara
de
Direito
Público, Apelação Cível no 1026994-
98.2014.8.26.0053,
j.
6.06.2016,
Relatora
Desembargadora MARIA OLÍVIA ALVES).
E, ainda:
"Servidores
pertencentes
a
cargos
administrativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1001679-29.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18087 - ARG
24/27
vinculados à Secretaria Estadual de Saúde. Pretensão à
inclusão
da
vantagem
denominada
"Adicional
de
Desempenho da Saúde", criada pela Resolução SS 110,
de 17 de outubro de 2013, com amparo na Lei
Complementar Estadual no 1.212/2013, na base de
cálculo do décimo terceiro salário, abono de férias,
quinquênio e sexta-parte. Sentença de procedência.
Reexame necessário. "Adicional de Desempenho da
Saúde" que é vantagem de caráter geral, constituindo
aumento de vencimentos, devendo, portanto, ser incluída
na base de cálculo de referidas vantagens, conforme
autoriza a legislação paulista. Reexame necessário
improvido."
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1013458-06.2018.8.26.0562; Relator: AROLDO VIOTTI;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de
Santos - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 16/04/2020; Data de Registro: 16/04/2020).
Acertada, portanto, a conclusão da r. sentença no
sentido de que a vantagem do “Adicional de Desempenho da Saúde” deve
compor a base de cálculo do ATS.
Por fim, cumpre-se, salientar, que o entendimento acima
não se altera pelo quanto decidido no julgamento do RE no 536.708/MS, eis que a
decisão analisou legislação específica dos servidores do Mato Grosso do Sul, o que
não possui aplicabilidade ao presente caso. Tampouco há alteração em virtude do
decidido no ARE no 1.153.964/SP, vez que se trata de precedente isolado e de caráter
não vinculante.
"SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Secretaria Estadual
da
Saúde
Pretensão
à
inclusão
da
vantagem
denominada "Prêmio de Incentivo" na base de cálculo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1001679-29.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18087 - ARG
25/27
adicional POR TEMPO DE SERVIÇO E da sexta-parte
Admissibilidade, mas apenas em relação à parcela fixa
de 50% do referido prêmio, de caráter geral e
permanente Tese fixada pela E. Turma Especial desta
Seção de Direito Público no julgamento do IRDR no
0056229-24.2016.8.26.0000 (Tema no 7) Sentença de
procedência mantida. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
ADICIONAIS TEMPORAIS - Inaplicabilidade do decidido
no RE no 563.708/MS ao Estado de São Paulo - Decisão
isolada proferida no ARE no 1.153.964/SP que não tem
efeito vinculante. Débitos em atraso Juros e correção
monetária Considerando que a data de pagamento do
benefício é posterior ao início da vigência da Lei no
11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser aplicados os
índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até
a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440
e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o
decidido sobre o tema no 810 STF e tema no 905 - STJ.
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO
OFICIAL E NEGA-SE PROVIMENTO AO DA FESP."
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1021906-40.2018.8.26.0053; Relator: AFONSO FARO
JR.; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/01/2012; Data
de Registro: 06/03/2020);
“SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - Quinquênios -
Cálculo sobre a integralidade dos vencimentos -
Exclusão das vantagens “eventuais”, dos quinquênios
anteriores e da sexta-parte (incidência recíproca), bem
como outras verbas sem incidência por expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1001679-29.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18087 - ARG
26/27
disposição legal - Inteligência dos artigos 37, XIV, da
CF/88 e 115, XVI, da CE e do Incidente de Assunção de
Competência
na
Apelação
Cível
no
0087273-47.2005.8.26.0000 julgado pela Turma Especial
da Seção de Direito Público deste Tribunal - Cálculo dos
encargos incidentes sobre os atrasados que deve
observar o critério definido tanto pelo STF quanto pelo
STJ nos temas de repercussão geral no 810 e recursos
repetitivos no 905 - Inaplicabilidade do decidido no RE n.
563.708/MS (Tema n. 24 de Repercussão Geral) ao
Estado de São Paulo - Decisão isolada proferida no ARE
n. 1.153.964/SP que não tem efeito vinculante -
Procedência parcial da pretensão formulada na inicial -
Recurso de apelação provido em parte.” (AP no
1035137-03.2019.8.26.0053, 1a Câmara de Direito
Público, Rel. LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ, j.
28.01.20).
Portanto, devem compor a base de cálculo do
quinquênio (ATS) da autora/apelada: "Gratificação Executiva - GE; Artigo 133,
C.E. (Diferenças de Vencimentos); GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADES
NO
INSTITUTO
DE
INFECTOLOGIA
EMÍLIO
RIBAS-GEER
(apenas
se
incorporada); Prêmio de incentivo, na proporção de 50% e o Adicional de
Desempenho da Saúde (LC no 1.212).
Quanto aos honorários advocatícios fixados na r.
sentença de 1o grau (fls. 204/210), foram bem arbitrados ao caso vertente e
digno a remunerar os causídicos que laboraram no processo, portanto, devem
ser mantidos.
Nesta fase do procedimento incide também o artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1001679-29.2018.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18087 - ARG
27/27
advocatícios devidos pela apelante, equitativamente, em R$ 800,00 (oitocentos
reais), devendo ser somados, com os já fixados na r. sentença monocrática.
Por fim, a r. sentença às fls. 204/210 proferida pela
eminente
magistrada
doutora
PAULA
MICHELETTO
COMETTI,
merece
prevalecer in totum por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 8/5/2006, p. 240).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
voluntário da Fazenda do Estado de São Paulo e ao reexame necessário,
destarte, mantendo-se a r. sentença tal como lançada. Nesta fase do
procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pela apelante,
equitativamente, em R$ 800,00 (oitocentos reais), devendo ser somados, com os
já fixados na r. sentença monocrática.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator